Tribunal: TJMT
Processo: 1033276-53.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISAC DE FARIAS - CPF: 929.443.701-97 (RECORRENTE), PATRICIA GASPAR NOBREGA - CPF: 488.817.321-49 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0836-97 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1033276-53.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

20 à 23/03/2023 – Sessão Virtual

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

LOCALIZA RENT A CAR S.A

Recorrido:

ISAC DE FARIAS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. APLICATIVO DE TRANSPORTES. BLOQUEIO DO VEÍCULO PELA LOCADORA, EM RAZÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE SUPOSTA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS E DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Trata-se de ação proposta pelo Recorrido em desfavor da Recorrente, na qual alega que contratou junto a esta a locação de um veículo para laborar como motorista de aplicativo na plataforma Uber. Alega que, não obstante efetuasse o pagamento da locação semanalmente, estando adimplente com suas obrigações, no dia 29/11/2021, enquanto realizava uma corrida, o veículo foi bloqueado via rastreador pela Recorrente, por suposto débito relacionado a uma infração de trânsito cometida na cidade de Serra/ES, no dia 01/10/2021.

2.

Afirma o Recorrido que não foi o responsável pela infração de trânsito, eis que estava em Cuiabá/MT no dia de sua ocorrência, e que foi impossibilitado de utilizar o veículo por 10 (dez) dias, já que este somente foi desbloqueado após o pagamento da penalidade imposta pela Recorrente. Pugna, pois, pela condenação da Recorrente ao pagamento dos danos morais, materiais (restituição do valor da locação do período somado a infração de trânsito cobrada), bem como lucros cessantes suportados.

3.

In casu
, considerando que o veículo possuía rastreamento via satélite, restou comprovado que na data da infração, 01/10/2021, este estava fazendo manutenção preventiva de troca de óleo na concessionária “Gramarca”, localizada na cidade de Cuiabá/MT, por determinação da própria Recorrente.

4.

Ademais, o Recorrido juntou documentos que comprovam a impossibilidade de estar na cidade em que foi registrada a infração de trânsito no dia 01/10/2021, ao revés da Recorrente, que a despeito de alegar a validade da infração de trânsito que deu origem à cobrança do débito e bloqueio do veículo, não se desincumbiu do seu ônus probatório, em desrespeito ao quanto contido no art. 373, II, do CPC.

5.

Não há nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa da narrada na exordial, de mofo que fica constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, devendo a Recorrente suportar os danos causados ao consumidor.

6.

Os danos materiais foram devidamente comprovados, uma vez que o Recorrido foi impossibilitado de utilizar o do veículo pelo bloqueio realizado pela Recorrente, a qual deverá restituir o valor da locação do período somado à infração de trânsito cobrada, totalizando R$ 1.152,95 (mil, cento e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

7.

Do mesmo modo, o Recorrido fez prova que a finalidade da locação era possibilitar o seu trabalho como motorista de aplicativo, e do montante que recebia semanalmente. Logo, restaram comprovados os lucros cessantes, no valor de R$ 2.114,00 (dois mil, cento e quatorze reais), referente aos 10 (dez) dias em que o Recorrido foi impossibilitado de trabalhar devido ao bloqueio do veículo.

8.

Quanto aos danos morais, igualmente restaram configurados no caso em tela, seja porque comprovada a excepcionalidade do caso em concreto, seja porque o Recorrido tentou solucionar o problema de forma administrativa, sem êxito.

9.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023